Tribunal: TJMT
Processo: 1022712-89.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022712-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA BENEDITA DA CRUZ - CPF: 631.824.161-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. A. D. C. S. - CPF: 065.538.161-90 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), JANAINA BENEDITA DA CRUZ - CPF: 631.824.161-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. VIAGEM NACIONAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A reparação por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022712-89.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: J. A. D. C. S.

representado por sua mãe JANAINA BENEDITA DA CRUZ

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de indenização por dano moral, em que foram julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. (id. 174316273)

A apelante inicialmente alega violação ao art. 732 do Código Civil, ante a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sustenta que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados nos autos, porque o atraso no voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, fator excludente de responsabilidade da apelante.

Discorre acerca da inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, e por consequência de dano a ser reparado.

O presente caso não passa de mero dissabor e irritação, o que não gera o dever de indenizar.

Caso mantida a condenação, que ao menos seja reduzido o valor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e na remota hipótese de assim não entender, que seja reduzido o valor da indenização. (Id. 174316275)

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 174316280)

O parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (Id. 178242165)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado,
J. A. D. C. S. representado por sua mãe JANAINA BENEDITA DA CRUZ,
ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante partindo da cidade de Porto Seguro/BA com destino a Cuiabá/MT e uma conexão em Brasília/DF, para o dia 26/11/2021, porém devido ao atraso no voo de origem, o apelado perdeu a conexão, e após muita insistência, a apelante remarcou a passagem para o mesmo dia, cujo embarque foi as 20h10min, tendo alterado o trajeto, de Brasília/DF para Guarulhos/SP e por fim Cuiabá/MT, o que lhe causou transtornos e longa espera nos aeroportos, e quando embarcou, teve a surpresa de ser colocado em poltrona longe de sua mãe, causando mais transtornos, fatos que motivaram o pedido de indenização por danos morais.

Citada, a ré/apelante contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 26/11/2021, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:
“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial, como determina o art. 373, I, do CPC.

Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor.

No caso, a apelante afirma que o atraso do voo
teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, fator excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta é análise é de um
menor impúbere, que por meio de sua representante legal, adquiriu passagens aéreas da companhia apelante,

partindo da Cidade de Porto Seguro/BA com destino a Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, e devido ao atraso no voo de origem perdeu a conexão, teve dificuldade de conseguir outro voo, e após horas de espera foi embarcado em outro voo com destino a Guarulhos/SP e chegando ao destino final em Cuiabá, com atraso de mais de 8 (oito) horas.

Além disso, quando foi realocado em outro voo, a apelante selecionou poltronas na saída de emergência e distante da sua genitora, tendo que ser solicitado aos outros passageiros para realizarem a troca de poltronas, situação que causou mais aflição e abalo emocional apelado, menor, que se viu na situação de ter que sentar longe da genitora durante ao voo, o que não ocorreu por insistência de sua mãe.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são suficiente para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha aéroviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de 8 (oito) horas, além da falta de assistência ao apelado.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor, menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em mais de 8 (oito) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, e ainda, quando embarca na aeronave depois de horas de espera, se depara com a possibilidade de ter que sentar longe de sua mãe, o que obviamente agrava ainda mais a angustia já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

O STJ assim tem decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp 610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Esta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”
(Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil

reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais do apelo, em que a apelante almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (seis mil reais) não

é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de viagem nacional e está acima do parâmetro adotado recentemente pelo STJ, de modo que deve ser reduzido o valor da reparação do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (AgInt no AREsp 1336618/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

No mesmo patamar esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS – FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010-ANAC – CDC – APLICABILIDADE – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE VRG LINHAS AERES S.A DESPROVIDO - PROVIDO O RECURSO INERPOSTO POR ISABELLE ANTONIO DE FREITAS.

1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte. 3. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado. 5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.”
(Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023